Tribunal: TJMT
Processo: 1088765-47.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 344645381 – reclamação nº 1088765-47.2025.8.11.0041 – do 7° Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com dano moral (R$ 2.000,00 - dois mil reais). 2- Da situação fática. Restou demonstrado: - extravio da bagagem da autora no dia 16/7/2025; - pedido de dano moral e material; - dano moral configurado; - notas fiscais em nome de terceiro (id. 344645355). 2.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.2) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 2.3) Quanto ao dano material pleiteado (R$ 3.056,11 – três mil e cinquenta e seis reais e onze centavos), verifica-se que as notas fiscais juntadas aos autos (id. 344645355 e 344645356) se encontram em nome de terceiro (LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA) ou não indicam o consumidor, impossibilitando a concessão do dano material. 3-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088765-47.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULA GRACIANE LEITE SALINAS - CPF: 054.712.361-22 (RECORRENTE), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026